Tribunal: TJES
Processo: 5009188-17.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009188-17.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA EDINALVA CONCEICAO DE SOUZA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 320. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. VÍNCULO. DÍVIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

2)
Para o recebimento da petição inicial nesta ação de cobrança, sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista, basta a verossimilhança da relação existente entre a instituição financeira e o consumidor e da existência de dívidas provenientes de cartão de crédito.

3)
Eventuais desacordos das informações constantes na fatura de cartão de crédito do consumidor com a Resolução n° 3.919/2010 prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor, cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial.

4)
No caso dos autos, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada, reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da dívida a ser adimplida, sendo prescindível a juntada de outros documentos para a propositura desta demanda de cobrança.

5)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão cível
interpost
a

p
ela
Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito
e
Financiame
nto – Em liquidação Extrajudicial

no intuito de refor
mar a sentença proferida pelo juízo da
6
a
Vara Cível de
Serra
– ES (id n°
9955284
) que, em
ação de cobrança
ajuizada em face de
Joel Alves Moreira
, indeferiu a petição inicial, por entender pela ausência de documento indispensável para a propositura da ação, e, assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito
, nos termos dos art
igos
321, parágrafo único, e 485, I,
ambos
do C
ódigo de Processo Civil.

Em
sua
s razões recursais
(
id n°
9955286
)
,

a empresa
apelante
pretende a cassação da respeitável sentença, sob o argumento de que

juntou todos os documentos necessários à comprovação do direito pleiteado,
inclusive aqueles determinados pela Resolução 3.919/2010 do BACEN
.

Em que pese devidamente citada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (id n° 9955294).

Pois bem. T
rata-se
a hipótese
de
ação de cobrança

pelo procedimento comum,
ajuizada p
or

Dacasa
Financeira S/A – Sociedade de Crédito
e
Financiame
nto – Em liquidação Extrajudicial

em face de

Maria Edinalva Conceição de Souza
, no intuito de receber
valores alegadamente inadimplidos,
oriundos de dívidas d
os cartões de crédito de números 8534.1800.3325.4457, 8534.1700.6981.1494 e 8534.1900.6399.9640.

N
o despacho inicial, o juízo
a quo
intimou a apelante para que apresentasse documentação apta ao cumprimento dos requisitos constantes da Resolução 3.919/2010 do BACEN, sob pena de extinção (id nº 9955277).

A apelante peticionou (id nº 9955280) reforçando que as faturas anexadas ao processo cumprem com os requisitos do art. 13º, I, da Resolução 3.919/2010. Requereu o recebimento da petição e processamento da demanda.

Ato contínuo, foi proferida sentença que
indeferi
u

a petição inicial,
n
o
que o
juízo de piso observou que a parte autora “
i)
não apresent
ou
documento a revelar indício mínimo de
vínculo
com a parte requerida;
ii)
não demonstr
ou
a
data do inadimplemento original
de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a ‘
fatura anterior’ e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o ‘débito original’ por conta de pagamento parcial;
iv)
ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança
”
.

Cinge-se o presente recurso em avaliar
o acerto

(ou não) do édito sentencial
que, ao entender
pela
inépcia da inicial por ausência de documento indispensável a propositura da ação, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

Nos termos do artigo 32
0
do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis
à propositura da ação.

Acerca da temática, leciona Daniel Amorim Assumpção
1
:

Documentos indispensáveis à propositura da demanda
são aqueles cuja ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo com os documentos indispensáveis à vitória do autor
, ou seja, ao julgamento de procedência do pedido.

Esses são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade, tampouco a sua extinção com resolução do mérito.

Em suma
, não se deve confundir os documentos indispensáveis à propositura da ação com aqueles indispensáveis ao êxito do autor no processo.

No caso dos autos,
o juízo de piso,
ao
entender pala inépcia da inicial
, mencion
a
o
s

requisitos descritos no
artigo 13 da
Resolução n° 3.919/2010
2
,
que
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
como se fossem exigências
legais
para a propositura de ação de cobrança de cartão de crédito.

Ocorre que,
conquanto os

quesitos
descritos no artigo 13 da Resolução n° 3.919/2010
explicitem quais informações devam constar em demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito,
tais exigências
não
configuram requisitos indispensáveis a propositura da ação de cobrança de cartão de crédit
o
.

Na verdade,

para o recebimento da petição inicial na presente ação
de cobrança
,
sem prejuízo dos demais requisitos estabelecidos pela legislação processualista,
basta a
verossimilhança

da

relação

existente

entre

a

instituição

financeira

e

o

consumidor
e

d
a

existência

de

dívidas

provenientes

de

cartão

de

crédito
.

Com efeito,
eventuais
desacordo
s
das informações constantes
na
fatura de cartão de crédito
do consumidor
com a Resolução
n° 3.919/2010
prejudica a constatação dos fatos constitutivos do direito do autor,
cuja consequência jurídica é a improcedência do pedido
,
e
não o indeferimento da inicial.
Importante, também, diferenciar os requisitos da
ação de cobrança pelo procedimento comum
daqueles necessários à
ação monitória
ou
execução de título extrajudicial
.

De qualquer forma,
na hipótese dos autos, a narrativa da exordial somada
às
faturas juntadas pela instituição financeira, além de demonstrarem a verossimilhança do vínculo entre os litigantes e a existência da dívida oriunda da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, atendem
os requisitos
mínimos dispostos
na

R
esolução
n° 3.919/2010
.

Em relação
à
plausabilidade da existência de relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, vale dizer que a
adesão ao contrato de cartão de crédito pode se dar com a (i) formalização do contrato por assinatura escrita/digital; ou (ii) com o mero desbloqueio e uso do cartão
de crédito
pelo usuário.

Dessa forma, a fim de
indicar
(e reforçar)
, ainda que minimamente,
a
existência de relação jurídica
entre a instituição financeira e o consumidor, basta
que o autor junte
, no que couber, o contrato formal
subscrito
ou documentos que comprovem que o usuário usou efetivamente o cartão de crédito (o que, em geral, ocorre com a apresentação das faturas com demonstrações detalhadas dos gastos daquele consumidor
no cartão de crédito contratado,
que, ao mesmo tempo que compr
o
va a relação jurídica, aponta para a existência de eventual dívida por parte do consumidor
).

No caso dos autos, a
instituição bancária
autora instruiu o feito com os seguintes documentos:

(i) histórico de faturas (id
s
n°
9955264, 9955265, 9955266, 9955268, 9955269, 9955270, 9955272, 9955273 e 9955274
);

(i
i
)
ficha da cliente
(id
n°
9955263
);

Ao
analisar
tais documentos, é possível concluir

pela verossimilhança da alegação de
que
a
consumidor
a

contratou junto a instituição financeira o serviço de cartão
de crédito, isso porque, após o desbloqueio do cartão (em
2
015
),
a ré
efetuou diversas compras.
D
essa forma não é
verossímil
, sobretudo prematuramente, defender a tese
de qu
e as partes litigantes não possuem vínculo
.

Nesse sentido,
os documentos juntados pela instituição financeira,
ao mesmo tempo q
ue apontam para a existência de uma relação jurídica entre as partes,
dada a utilização do cartão de crédito
desde o ano de
2015
e o reiterado pagamento d
as
faturas mensais
, indicam a existência de dívida oriunda de cartão de crédito.

A propósito, em relação
a
o indicativo da existência da
dívida em si, das faturas anexadas
pel
a
autor
a

constata-se sem embargos:
(i)
o valor original da dívida não adimplida;
(ii)
a descriminação dos limites para as compras no cartão de crédito;
(iii)

os gastos realizados com o cartão de crédito (inclusive quando parcelados);
(
iv
)
os encargos legais
do período e do período subsequente;
e (v) o
custo efetivo total (CET).
Formalidades estas que, como dito anteriormente,
atendem

as disposições do artigo 13

d
a

R
esolução
n° 3.919/2010
.

De outra forma posta
, a apresentação de faturas com discriminação de diversas compras, e principalmente, a existência de pagamentos mensais de forma reiterada,
reforçam a verossimilhança do vínculo entre as partes e da
dívida a ser adimplida
, sendo prescindível a juntada de outros documentos
para a propositura d
esta
demanda
de cobrança.

Em conclusão,
como a exordial foi instruída com todos os
documentos indispensáveis a propositura desta demanda de cobrança de dívida proveniente de cartão de crédito, a anulação da sentença que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

À
luz d
o exposto
e sem maiores delongas,

conheço
da apelação cível para, no mérito,

dar-lhe provimento
,
a fim de
anular a sentença de primeiro grau e,
com isso
,
determinar o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito.

É como voto!

1

ASSUMPÇÃO, Daniel Amorim.
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed, JusPodivm, 2016. página 540).

2
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos: I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação; II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados; III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores; IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão; V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.